Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720843-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAM IBRAHIM AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO MARIAM IBRAHIM opôs embargos de declaração (id. 18167347, págs. 1/3) da decisão (id. 17826886, págs. 1/5) que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Alega omissão e obscuridade na decisão embargada, uma vez que deixou de apreciar circunstância relevante de seus gastos mensais ultrapassam a quantia de R$ 10.000,00, além de apresentar saldo devedor em sua conta-corrente, com parcelamento de outros débitos. Assevera que é pessoa idosa, despendendo elevados gastos mensais para sua subsistência, sendo necessário que sejam observados os princípios e garantias protetivas conferidas pelo Estatuto do Idoso. Afirma que não foi analisado o pedido de parcelamento dos honorários do perito, o que demonstra omissão na decisão embargada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões e obscuridades apontadas e deferir o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece da omissão apontada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou expressamente os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como expôs de forma clara os fundamentos para o seu indeferimento. Confira-se: “A agravante-executada recebe um salário bruto de mais de R$ 31.000,00 e os gastos mensais apresentados não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro amparo legal para a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, verifico que a agravante-réu têm condições de arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência, sem que isso prejudique sua subsistência. Em relação à produção da prova pericial, verifico que a agravante-executada se insurgiu com relação ao valor apurado pela Contadoria do Juízo, requerendo a produção da prova pericial, o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 64834183, autos originários). Como a produção da prova pericial foi requerida pela agravante-executada, a ela é imputado o ônus do pagamento dos honorários do perito. Ressalto que, ainda que houvesse deferimento de gratuidade de justiça, não teria o condão de afastar a obrigação da agravante-executada de arcar com os honorários do perito, uma vez que requereu a produção da prova. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução, às condições financeiras da parte obrigada, e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa análise inicial, verifico que o valor dos honorários do perito fixado pelo Juízo a quo se mostra adequado para remunerar o trabalho a ser desenvolvido, porquanto condizente com a natureza, complexidade, tempo estimado para a realização e confecção do laudo, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, verifico que em decisão recente (id. 66970619, autos originários) o MM. Juiz converteu o cumprimento provisório em definitivo, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando-se os comandos contidos na r. sentença, bem como no acórdão. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal.” Na demanda, embora a embargante-agravante alegue que enfrenta problemas financeiros, seus gastos, a princípio, não comprometem sobremaneira o seu orçamento, a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser utilizado como prova da incapacidade financeira. Nesses termos, nessa análise inicial, verifico que a embargante-agravante não faz jus a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que não pode ser considerada hipossuficiente para os termos legais. Em relação ao pedido de parcelamento do recolhimento dos honorários do perito, entendo não ser razoável o deferimento do pedido nesse momento processual, pois a embargante-agravante teve prazo suficiente para providenciar o seu recolhimento, uma vez que o deferimento do seu pedido de produção da prova pericial foi efetivado no dia 17/12/19 (id. 49812702, autos originários), tempo mais do que suficiente para que a embargante-agravante obtivesse o recurso necessário para o pagamento dos honorários do perito. Quando a parte executada discorda dos cálculos apresentados pelo Contador do Juízo, é evidente que, no caso de deferimento do pedido de produção de prova pericial, como ocorreu na presente demanda, deverá arcar com os honorários do perito. Além disso, os honorários periciais representam a remuneração do expert pelos serviços técnicos por ele prestados. Nesse sentido, revela-se necessária a prévia concordância do perito acerca do pedido de parcelamento de seus honorários. Destaque-se que o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora